Tribunal: TJMT
Processo: 1039654-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1039654-25.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrido: JUAREZ BERNINE DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MATERIAL- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, o qual confirma a contratação dos seguros no valor ora questionado, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039654-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ BERNINE DOS SANTOS - CPF: 019.182.891-23 (RECORRENTE), NATHALY CAROLINE DE ALMEIDA RESENDE - CPF: 047.170.601-99 (ADVOGADO), GEISON LUIZ ASCARI MORAES - CPF: 023.933.631-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023